Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711690-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: CELIA ROCHA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706194-50.2021.8.07.0007, proposta em desfavor do Agravante por CELIA ROCHA FERREIRA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada, para o fim de determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento, sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora requereu a tutela de urgência em que pretende seja a parte ré compelida a suspender a cobrança das parcelas vincendas do contrato de empréstimo consignado. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o ‘conceito de probabilidade do direito’, ‘... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.’ (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do ‘perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo’, a doutrina ensina que: ‘O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.’ (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada estão suficientemente configurados. Com efeito, há a probabilidade do direito da autora, ao menos em juízo de cognição superficial, notadamente, como demonstra o extrato de empréstimo consignado (id88494935) emitido pelo INSS, que demonstra a existência dos contratos, e informa o desconto das parcelas do benefício previdenciário da autora. O perigo de dano reside no fato de que o desconto previsto das parcelas reduzirá o valor do benefício previdenciário da autora, o que certamente afetará a sua subsistência, principalmente porque o valor aposentadoria percebida pela autora já é diminuto sem o desconto, quanto mais o será após a dedução prevista. Diante do exposto, concedo a tutela de urgência para assegurar à parte autora a suspensão do desconto das prestações vincendas relativas aos contratos informados no extrato de empréstimo consignado (id88494935), e firmados com o réu. Fixo multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada ato eventualmente praticado que contrarie esta decisão. O demonstrativo de crédito de benefício emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS - da parte autora (id88494934) demonstra ser ela hipossuficiente, pois recebe apenas R$2.429,16 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos). Além disso, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC/2015), inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, CPC/2015), razão pela qual defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. À vista do documento de id88494930, defiro à autora prioridade na tramitação. Anote-se. Confiro à presente decisão força de mandado. (...). Retifique-se a autuação, porquanto não se cuida de ação de ‘acidente de trânsito’. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Relata o Agravante que o Feito originário consiste em “Ação Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, movida pelo agravado em face do banco ora agravante, sob o argumento de que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo consignado com este agravante, sendo os descontos em seu benefício previdenciário indevidos” (Num. 25031797 - Pág. 4). Sustenta que a decisão agravada merece reforma para o fim de que seja estabelecido um teto para a incidência das astreintes, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, de enriquecimento ilícito da Agravada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que “seja estipulado limite máximo de aplicação/incidência da multa arbitrada em caso de eventual descumprimento” (Num. 25031797 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 25031803 e 25031804). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706194-50.2021.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada, para o fim de determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento, sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que não está presente o segundo requisito para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, sem embargo da oportuna apreciação acerca da estipulação de um teto para a eventual incidência da multa fixada na decisão agravada, o que será levado a efeito no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, é certo que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador